Tribunal: TJMT
Processo: 1014577-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1014577-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Cofins]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA PAULA FERREIRA - CPF: 709.093.261-34 (RECORRENTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CRÉDITO
TRIBUTÁRIO ITCMD NÃO DECLARADO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA - DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL —NÃO OCORRÊNCIA —AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE
– DANO MORAL NÃO CONGIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em caso de omissão na declaração do contribuinte a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial.

Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1014577-82.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1014577-82.2020.8.11.0001

Recorrente:
Ana Paula Ferreira Vidotti

Recorrido:

E
stado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Ana Paula Ferreira Vidotti

Ação:

de repetição de indébito e reparação de dano moral.

Sentença
(Id.

161644304
)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
161644305
): requer a reforma da sentença para que seja declarada a nulidade da inscrição em dívida ativa, sob o fundamento de decadência do direito do recorrido em constituir o crédito tributário.

Contrarrazões (Id
108512972
)
.

requer desprovimento do recurso e a manutenção da sentença

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1014577-82.2020.8.11.0001

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o 1014577-82.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1014577-82.2020.8.11.0001

Recorrente:
Ana Paula Ferreira Vidotti

Recorrido:

E
stado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação
de repetição de indébito e reparação de dano moral proposta por
Ana Paula Ferreira Vidotti em face do E
stado de Mato Grosso
com objetivo de reconhecer a
decadência do direito do recorrido em constituir o crédito tributário inscrito na CDA n.o 20191708864, e por conseguinte, o seu cancelamento e extinção, bem como a repetição do indébito no valor total de R$ 1.037,70 (mil e trinta e sete reais e setenta centavos), com a incidência de juros e correção monetária.

Verifica-se que o fato gerador do crédito tributário perseguido foi em razão da
falta de recolhimento do

imposto sobre transmissão causa mortis e
doação
- ITCD
, bem como pela data de abertura de inventário posterior ao prazo legal.

Constata-se dos autos que a CDA foi constituída do aviso de cobrança n.o 536545/337/76/2018 a partir da GIA ITCD 93964, relativa a declaração de fato gerador concernente ao inventário de José Ancelmo Ferreira, cuja abertura de sucessão ocorreu aos 06/08/1988.

Desse modo, evidencia-se que a comunicação voluntária declaratória de fato gerador, a qual originou a emissão da notificação no bojo do processo eletrônico n.o 5122398/2016, ocorreu no ano de 2018, portanto, dentro do prazo decadencial.

Assim é o entendimento

jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso

“APELAÇÃO — AÇÃO ANULATÓRIA — CRÉDITO TRIBUTÁRIO ITCMD NÃO DECLARADO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA - DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL —NÃO OCORRÊNCIA — DANO MORAL – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Deve ser afastada a condenação por dano moral quando ausentes os elementos que evidenciam a conduta irregular do fisco. Recurso provido (TJ-MT 10145840520198110003 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 04/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/04/2022)”.

Nos termos do art.
149
,
II
, do
Código Tributário Nacional
, quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária, surge para o Fisco a necessidade de proceder ao lançamento de ofício, no prazo de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte à data em que ocorrido o fato gerador do tributo (art.
173
,
I
, do
CTN
).

Para o caso de omissão na declaração do contribuinte, conforme o aqui analisado, a respeito da ocorrência do fato gerador do imposto incidente sobre a transmissão de bens ou direitos por doação, caberá ao Fisco diligenciar quanto aos fatos tributáveis e exercer a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, dentro do prazo decadencial.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que, no caso do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCDM, a contagem do prazo decadencial tem início no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, observado o fato gerador, em conformidade com os arts. 144 e 173, I, ambos do CTN, sendo irrelevante a data em que o fisco teve conhecimento da ocorrência do fato gerador ( AgInt no REsp 1.690.263/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/9/2019, DJe 16/9/2019).

O entendimento coaduna com a jurisprudencia do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE — INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO VERIFICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — NÃO OCORRÊNCIA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — NÃO ESCOAMENTO.
Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não pela declaração do contribuinte, não está configurada a decadência, porquanto não transcorrido o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional
. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.
Recurso
provido. (TJ-MT 00011456820158110007 MT,
Relator
: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de
Julgamento
: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/05/2021)”.

Assim, diante dos elementos probatórios que constam dos autos não é possível aferir nenhum óbice à cobrança do tributo, o qual restou inclusive já quitado pela contribuinte recorrente.

Desta forma, considerando que não houve o transcurso do prazo decadencial não há qualquer prejuízo mensurável que respalde a condenação por dano moral.

Diante do exposto,
conheço do recurso E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023